Tribunal: TJES
Processo: 5000859-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000859-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEONARDO ROCHA RAMALHETE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. DESVIO EM VARO DOS MEMBROS INFERIORES INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE DO VARO. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO QUE EXERCE A FUNÇÃO PÚBLICA DE GUARDA VIDAS MUNICIPAL HÁ VÁRIOS ANOS. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE EM VARO É INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DA QUESTÃO SER ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR.
PERICULUM IN MORA
QUE TENDE EM RELAÇÃO AO CANDIDATO DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza.

2
)
O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

3
)
Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no
“desvio em varo”
, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com
“eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”
. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

4
)
Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso.

5
)
Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes (laudos médicos particulares e declaração de exercício da função pública de guarda vidas) que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar.

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES (ID 20040838) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Leonardo Rocha Ramalhete
(nº 5008404-24.2022.8.08.0021), deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar ao ente público requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à convocação do autor para comprovação dos requisitos dispostos no Edital nº 001/2022 atinentes à próxima etapa do certame, desconsiderando, por ora, a inaptidão médica detectada, em igualdade de condições em relação aos demais candidatos.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM) – 120 (cento e vinte) vagas –, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) (ID’ 4174981, 4174982 e 4174983), tendo sido aprovado nas 02 (duas) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva) [ID 20015799] e teste de aptidão física (TAF) [20015800] – na 51ª (quinquagésima primeira) colocação e eliminado na 03ª (terceira) fase, por ter sido considerado pela Junta Militar de Saúde (JMS) inapto para ingresso na carreira militar na Inspeção de Saúde – alterações ortopédicas, mediante diagnóstico de deformidade em varo, rot. interna e antecurso bilateral dos joelhos – (ID’s 4174980, 4175287 e 4175288), o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo (ID 4175286), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, até mesmo por estar respaldado por laudo ortopédico particular.

Por vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que o parecer elaborado pela Junta Militar de Saúde não motivou concretamente as razões da inaptidão do agravado e que os laudos médicos particulares demonstrariam sua aptidão para ingresso na carreira militar, tanto que exerce atualmente o labor de guarda-vidas, bem como diante do risco de o recorrido perder todas as demais etapas do certame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado demandado, no qual alega, em breve resumo, que a eliminação do agravado na etapa de Inspeção de Saúde decorreria da mera observância das regras editalícias, as quais se apoiam na Constituição da República e na legislação estadual.

Na decisão preliminar deste agravo, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento e nem a existência de
periculum in mora
em relação ao Estado agravante. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas pelo autor da demanda originária, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em reconhecer a invalidade da sua inaptidão na terceira fase do concurso público, consistente na Inspeção de Saúde, e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde
dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012
1
, no escopo de comprovar
“
a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”
.

O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza.

Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/CBMES dispõe expressamente acerca da “Inspeção de Saúde”, em seu item 20 e Anexo V, como etapa eliminatória do certame (item 27.1, alínea “c”), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura no cargo de Soldado Combatente (item 3.1.9
2
).

O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde
estabelecendo critérios objetivos
mínimos
que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão
para a carreira militar
(Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES
3
(ID 4175289), com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES
4
(ID 4175284).

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/CBMES a serem aferidos na etapa de Inspeção de Saúde, o art. 3º, § 12.2, dispõe que
“são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) Exame do eixo dos membros inferiores:
No desvio em varo, medido
no exame radiográfico, na vista antero-posterior com carga, o eixo antômico femurotibial maior que 5 graus
”
.

Portanto, para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no
“desvio em varo”
, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com
“eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”
. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a Junta Militar de Saúde da PMES, após inspecionar o estado de saúde do agravado, concluiu que este encontra-se
inapto
para o concurso público para admissão no curso de formação de Soldado Bombeiro Militar, em razão do diagnóstico de
“Deformidade em varo, rot. Interna e antecurvo bilateral dos joelhos”
, consoante previsto no § 12.2 do Art. 3º do Edital 001/2022/CBMES, de forma que o recorrido
supostamente
teria deformidade em varo maior que 5 (cinco) graus.

Acontece que, sem ingressar no exame da razoabilidade desta exigência editalícia, o perfunctório exame do parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES e do indeferimento do recurso administrativo, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, permite aferir que a eliminação do agravado do certame, aparentemente, não se deu com base na correta indicação de seus motivos, pois fez apenas menção genérica a existência do suposto desvio em varo dos membros inferiores do recorrido
sem, todavia, indicar concretamente com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade do varo
, tendo em vista ser objetivo o critério previsto a este respeito no instrumento convocatório do certame.

Com efeito, sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso.

Não fosse isso o bastante, apesar de ter ciência da inexistência de prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão exposta por Junta Médica Oficial, especialmente diante da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, no caso, o agravado instruiu a demanda originária com
exame de radiografia panorâmica dos
seus
membros inferiores cuja conclusão foi
“um varismo de 4,9º à direita e de 5,0º à esquerda (eixos mecânicos)”
[ID 20016005] e
02 (dois) laudos elaborados por ortopedistas particulares
confirmando o grau de deformidade em varo dos membros inferiores do recorrido inferior a 5 (cinco)
e a plena capacidade para desenvolver as funções exigidas para a carreira militar (ID’s 20016006 e 20016007), o que seria reforçado pelas circunstâncias de o agravado ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física do certame e exercer a função de guarda vidas municipal desde 2014 (ID’s 20016008 e 20016009).

Como se vê, além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar.

De fato, como o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES indicou genericamente o possível descumprimento aos critérios mínimos estabelecidos na etapa de Inspeção de Saúde para concluir pela inaptidão do agravado e este fez considerável início de prova em sentido contrário, isto é, atestando que teria atendido o critério objetivo previsto no edital do certame, imprescindível se faz oportunizar que o candidato permaneça no concurso público enquanto a questão é devidamente esclarecida durante a instrução processual da demanda originária, principalmente por meio da realização de prova pericial para desvendar o real quadro clínico dos seus membros inferiores.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça já chegou a conclusão semelhante, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SAÚDE CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR EXIGÊNCIAS DO EDITAL QUE DEVEM SER ANALISADAS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE LAUDO DA JUNTA DE SAÚDE QUE DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO INOCORRÊNCIA LAUDO GENÉRICO LAUDOS DIVERSOS INDICANDO A APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO SENTENÇA MANTIDA. 1. A intenção do edital ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de Polícia Militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto. 2. Via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função. Porém, não é qualquer doença apta a ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo
3. O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo. Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado. 4. Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público (TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).
5. O reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser feito à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo pretendido. 6. Não se desconhece que, em regra, não há que se falar em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. Contudo, nessa hipótese específica, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar (fl. 48) dotado de presunção relativa de veracidade e não impugnado afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço, indo ao encontro do laudo particular (fl. 80). 7. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, era ônus do recorrente comprovar os fatos modificativos do direito autoral, como, por exemplo, que a doença do recorrido, na realidade, o impossibilitaria de atuar como soldado, o que não aconteceu. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).
2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações. 4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. (...). (TJ-ES - APL: 00096891720118080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

CONCURSO PÚBLICO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES - CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA MÉRITO - PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR ATO ADMINISTRATIVO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. (...).
2. O ato administrativo que se analisa eliminação do requerente por decisão da Junta Militar Médica não é pura e simplesmente discricionário na medida em que deve observar as regras próprias, previamente estabelecidas no Edital, ou seja, deve respeitar os objetivos para os quais foram instituídos os exames médicos, a saber, avaliação das condições clínicas para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros do ES. Deste modo, havendo comprovação de que a avaliação médica considerou inapto um candidato que, em verdade, se mostra apto, tal ato fere os princípios da legalidade e da razoabilidade, sendo, portanto, suscetível de correção pelo Poder Judiciário. 3. Além dos laudos e exames médicos colacionados pelo requerente aos presentes autos, o juízo de primeiro grau deferiu a realização de prova pericial consistente em avaliação médica, com o fim de determinar o grau de intensidade da anomalia geno varum que atinge o requerente, bem como se esta compromete as atividades inerentes ao exercício do cargo pretendido. 4. O laudo pericial acostado às fls. 254/259 identificou que o requerente apresenta discreto geno varo bilateral grau leve. Além disso, extrai-se da perícia que: a patologia ortopédica que o autor possui não é impeditivo para que o mesmo exerça as atividades de bombeiro militar, e que a patologia apresentada é comum na população brasileira.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090005331, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. DESCLASSIFICAÇÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que seja notoriamente reconhecida a necessidade de portar o policial militar, boa saúde e vigor físico, foge ao princípio da razoabilidade, pelo discrimine que representa tendo em mira a regra do item XXXI do art. 7º da Constituição Federal,
a imotivada eliminação de candidato ao cargo em certame para ingresso na carreira, sob a lacônica afirmação de que apresenta ele desvio de varo em ângulo superior ao estabelecido no edital. 2. É que logrando êxito o agravado em demonstrar, através da juntada de laudo emitidos por três outros ortopedistas, que não é portador do defeito físico constatado pela Junta Militar de Saúde, ao agravante cumpria consignar as razões da divergência que motivou a desclassificação do candidato, pois, sabido, a motivação é pressuposto de validade dos atos administrativos nos denominados "Estados Democráticos de Direito"
. 3. Recurso conhecido, porém desprovido. (TJ-ES - AGV: 09167097720098080000, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Data de Julgamento: 16/03/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2010).

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. DESVIO DE VARO ACIMA DE 5º (CINCO GRAUS). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Consta do artigo 3º, 12, do Anexo II, Seção III, do EDITAL Nº 007/201 - PMES, de 13 de abril de 2010, que a anomalia física em debate (escoliose por encurtamento de membros inferiores) implica na eliminação do candidato se evidenciar possuir mais de 7 mm (sete milímetros) de encurtamento do membro.
II. Os laudos particulares, por ora, se afiguram suficientes para elidir a conclusão alcançada pela Junta Militar de Saúde da PMES, haja vista que esta foi omissa em mensurar os milímetros que perfazem a desigualdade de membros inferiores do Recorrido, ao passo que os documentos particulares foram enfáticos em indicar o percentual de 6 mm (seis milímetros) de escoliose do Recorrido e que tal percentual atende aos critérios estabelecidos no edital.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24119005130, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2011, Data da Publicação no Diário: 24/10/2011).

Não desconheço que o agravado foi eliminado do concurso público anterior para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (Edital nº 05/2018) com base no mesmo motivo que ensejou sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde deste certame e que teve denegada a ordem postulada no mandado de segurança nº 0004400-88.2020.8.08.0024 que buscou questionar a legalidade deste ato administrativo. Todavia, além de o referido
mandamus
não ter sido objeto de exame por esta instância revisora, a ordem foi denegada em virtude de os laudos médicos particulares juntados pelo agravado não especificarem o grau de desvio da deformidade em varo, justamente o que permitiria aferir eventual ilegalidade da sua inaptidão pela Junta Militar de Saúde da PMES, como ocorre no presente caso.

Antes de concluir, registro que o
periculum in mora
neste caso tende para o candidato agravado que, caso tenha a tutela provisória revogada, não poderá participar das demais etapas do concurso público que continua tramitando com celeridade, o que inviabilizaria uma possível investidura no cargo público almejado se a pretensão autoral for julgada procedente, enquanto que o Estado agravante apenas teria a despesa irrelevante com a participação de mais um candidato nas demais fases do certame.

Nessa linha, este egrégio Sodalício já orientou que
“
analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); VII – ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação.

2
3.1.9 Ser aprovado nos Exames de Saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para o exercício do cargo, conforme relação constante neste edital, em editais de convocação a serem publicados oportunamente, e segundo normas internas da corporação.

3
Art. 1º, § 1º A submissão à inspeção de saúde é obrigatória aos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, aos policiais militares da ativa e, ainda, aos inativos quando houver exigência legal.

Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins: I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo.

Art. 10 A autoridade e o inspecionado deverão acatar a decisão da Junta, que não poderá ser contestada por laudo, parecer ou atestado de médico assistente. § 1º A autoridade ou o inspecionado poderão interpor recurso em face da decisão da Junta, solicitando nova avaliação, mediante justificativa relevante, fundamentada e documentada em processo administrativo.

Art. 11 As decisões emitidas pela Junta Militar Superior de Saúde são definitivas e irrecorríveis.

Art. 16 Os membros das Juntas gozam de inteira independência quanto ao exame e julgamento que tenham de formular, baseados nas conclusões resultantes dos dados de exames realizados e norteados pelos princípios da ética profissional.

Art. 30 Após o diagnóstico registrado em ata, a Junta emitirá o parecer reconhecendo a capacidade ou incapacidade do inspecionado, considerando o fim a que se destina a inspeção.

Art. 38 O Edital do concurso público estabelecerá os padrões mínimos sanitários exigíveis dos candidatos a ingresso na PMES.

4
Art. 4º - Constituem-se Juntas Permanentes de Saúde: § 1º - Junta Militar de Saúde I (JMS I): constituída para inspecionar candidatos a ingresso nas carreiras da PMES e policiais militares até o posto de Capitão com as seguintes finalidades: a) constatar a aptidão para o ingresso na PMES. §3º - Os padrões mínimos de saúde exigidos dos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES são definidos no Edital do concurso público respectivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.